Tribunal: TJMT
Processo: 1014822-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014822-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 090.866.461-31 (PACIENTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 090.866.461-31 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (IMPETRANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), LUZINETE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 041.657.161-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO - CPF: 076.446.841-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA CRISTIANE DE ANDRADE (VÍTIMA), JEANYA PEREIRA DE ANDRADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
PELA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA

– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO DELITUOSA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – PRISÃO CONTEMPORÂNEA E ADEQUADA AO CASO CONCRETO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a medida constritiva se encontra fundamentada de forma idônea, diante da gravidade concreta do delito, especialmente em razão do modus operandi, em tese, empregado na ação delitiva, assim como o risco efetivo de reiteração delitiva, de modo que a manutenção da prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública.

De acordo com o entendimento pacífico deste Tribunal, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (Enunciado n. 6 do TJMT).

Descabida a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, haja vista que esta foi decretada e mantida com esteio nos delitos que ora se apuram e não em fato delitivo diverso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Mikael Alves de Oliveira
,
apontando como autoridade coatora o
Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os impetrantes apresentaram o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que o paciente foi preso cautelarmente no dia 13 de março de 2020, pela suposta prática dos delitos de roubo majorado, de corrupção de menores e de homicídio, porém, posteriormente, apurou-se que ele não teve envolvimento no crime doloso contra a vida, de modo que foi denunciado nos termos do art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e do art. 244-B da Lei 8.069/90.

Alegam que foi formulado pedido de liberdade provisória em benefício do paciente, porém o pleito foi negado em 25.6.2020.

Afirmam que a autoridade apontada como coatora apenas se remeteu aos fundamentos do decreto constritivo, o qual foi embasado em ‘fatos diversos e ultrapassados’.

Dessa forma, argumentam que a decisão que manteve a custódia cautelar do beneficiário carece de motivação e de contemporaneidade.

Sustentam acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, principalmente em razão do atual quadro de saúde mundial em decorrência da pandemia da Covid-19.

Assim, postulam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que o paciente seja colocado em liberdade, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, pleiteia pela confirmação do pleito antecipatório (Id.
50364470
).
(...)”
– p. 287.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 50576975).

As informações foram juntadas aos autos (Id. 51351461).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 52487487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, os impetrantes almejam a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Mikael Alves de Oliveira
, preso cautelarmente em 13 de fevereiro de 2020, pela suposta prática dos delitos de roubo majorado e de corrupção de menores, previstos n
o art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Ressai dos autos que, na data mencionada, o paciente, juntamente com os outros dois corréus Ronaldo e Luzinete, e envolvendo um inimputável, teriam subtraído veículo
Chevrolet Onix
, da vítima

Em audiência de custódia, o magistrado singular, ao homologar a prisão em flagrante do paciente, entendeu pela necessidade da conversão da prisão em preventiva a fim de resguardar a ordem pública.

Posteriormente, foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar do beneficiário, o qual foi indeferido, mantendo-se, por conseguinte, a sua prisão preventiva.

Inconformados, os impetrantes propuseram o presente
writ
requerendo a revogação da prisão, argumentando, em suma, a carência de motivação idônea para a manutenção da medida constritiva, e ainda a ausência de contemporaneidade da prisão por se tratar de fato delito diverso.

Sem razão, contudo.

Impende destacar de início que, ao contrário do que faz parecer os impetrantes, a prisão preventiva do beneficiário não foi decretada e tampouco mantida com base em fato criminoso diverso, haja vista que desde quando ele foi preso em flagrante delito (p. 92), no dia 13.2.2020, apurou-se os delitos de roubo majorado e de corrupção de menores; tanto que foi denunciado pela suposta prática desses crimes, de modo que o delito doloso contra a vida mencionado na inicial se trata de conduta diversa ocorrida anteriormente à subtração do veículo, que em nada se relaciona ao fatos em apreço e ao decreto prisional combatido.

Logo, não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão e de sua manutenção, uma vez que foram embasadas adequadamente nos fatos delitivos em comento.

Apesar das alegações trazidas na impetração, com a detida análise dos autos, verifico que o decreto constritivo e a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente encontram-se motivados de forma idônea, com base nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade dos crimes e da existência de indícios suficientes de autoria.

Em relação especificadamente ao requisito do
periculum libertatis
, observa-se que a autoridade acoimada de coatora justificou-o, principalmente, na necessidade de
garantia da ordem pública
, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo beneficiário, notadamente em razão do
modus operandi
empregado na ação criminosa; bem como em decorrência do risco efetivo de reiteração delitiva.

A respeito disso, convém trazer os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, em concurso de agentes e emprego de desmedida violência contra a vítima, o que justificaria a prisão em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, pela periculosidade em concreto dos recorrentes demonstrada pelo modus operandi da conduta. (...)”
(STJ, RHC 80.266/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27.6.2017, DJe 1o.8.2017).

“(...) 4. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, diante do modus operandi empregado, uma vez que o paciente em conjunto com adolescente, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça à vida, subtraíram bens que estavam em poder do cobrador e de uma passageira, evidenciando elevada ousadia e maior destemor na prática delitiva, circunstâncias que autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. Habeas corpus não conhecido.”
(
HC
378.654/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.5.2017, DJe 16.5.2017).

Com efeito, as circunstâncias fáticas do presente caso revelam a gravidade concreta da ação ilícita, na medida em que foi perpetrada por elevado número de agentes (quatro pessoas), com envolvimento de inimputável na ação criminosa, e mediante emprego de arma de fogo, que inclusive pertencia ao paciente, o qual teria sido o responsável por abordar as vítimas valendo-se dessa arma, além de empregar violência contra a ofendida para que saísse de dentro do veículo.

Além disso, conforme mencionado, a autoridade apontada como coatora ponderou que a medida segregatícia é imprescindível no caso em apreço diante da contumácia na prática delitiva, haja vista que o beneficiário responde a outras ações penais, inclusive por delito de mesma natureza.

Oportuno trazer as informações prestadas pela magistrada singular nesta oportunidade,
in verbis
:

“(...) O paciente Mikael Alves de Oliveira e os demais flagrados Ronaldo José Silva Faustino e Luzinete de Souza Barbosa foram presos em flagrante delito no dia 13.02.2020, em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado, corrupção de menores e desobediência.

No dia 13.02.2020, o magistrado substituto desta Vara, Dr. Wagner Plaza Machado Júnior homologou a prisão em flagrante delito do paciente e demais autuados e a converteu em preventiva, tendo como fundamento a necessidade de salvaguardar a sociedade, dada a exacerbada violência promovida, sendo que houve uma vítima fatal e outra baleada no primeiro fato e outras duas mulheres foram constrangidas em sequência, com armas. Registrou -se que a vítima fatal era pessoa pública e querida nesta cidade, sendo presidente do Conselho de Segurança, o que gerou muita comoção social e repercussão ao fato, com ampla divulgação na mídia.

Consignou-se que o
paciente Mikael

e a autuada Luzinete respondem ações penais em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Criminal desta Comarca (autos de Códigos 697230 e 698578). Destacou -se que o paciente Mikael Alves de Oliveira ainda responde pelo delito de furto perante a Comarca de Poxoréo/MT, autos de Código 84584.

No dia 06.03.2020, foi recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Os acusados foram devidamente citados e apresentaram respostas à acusação nos dias 02.06.2020 e 22.06.2020.

No dia 25.06.2020, este Juízo reanalisou, de ofício, a necessidade da custódia preventiva dos acusados, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, oportunidade em que manteve a prisão preventiva dos denunciados.
Restou consignado que ainda estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria em relação aos crimes apurados nos autos, restando devidamente comprovadas as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar,
a fim de garantir a ordem pública, sobretudo diante das circunstâncias concretas da prática do delito (emprego de arma de fogo) e risco de reiteração delitiva dos denunciados Mikael Alves de Oliveira e Luzinete de Souza Barbosa, os quais registram outra ação criminal em andamento,
bem como assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu Ronaldo José Silva Faustino não possui residência fixa no distrito de culpa. Na ocasião, foi concedida vista dos autos ao representante ministerial para que se manifestasse quanto ao s pedidos de liberdade provisória dos réus Ronaldo e Mikael e demais pleitos formulados por ocasião da s respostas à acusação.

No dia 03.07.2020, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento dos requerimentos dos acusados.

No dia 10.07.2020, esta magistrada indeferiu os pedidos de liberdade provisória formulados pelo paciente Mikael e réu Ronaldo
, haja vista que já havia recentemente revisado as prisões, oportunidade em que manteve as custódias cautelares de ambos por meio de decisão proferida no dia 25/06/2020, tendo utilizado, portanto, os mesmos fundamentos como forma de indeferir o pedido apresentado, já que não ocorreu qualquer alteração fático/processual que justificasse a mudança das razões já apresentadas na referida decisão.

Na oportunidade, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de agosto de 2020, às 14h15min, a ser realizada integralmente por videoconferência. Atualmente, o feito aguarda a realização da audiência instrutória aprazada nos autos. (...)”
– Id. 51351461, destaquei.

Consoante se nota, a prisão preventiva do paciente se encontra motivada de forma idônea, com base nas referidas particularidades do caso, de modo que é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, ainda que aplicassem medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que os dados concretos atestam a imprescindibilidade da segregação cautelar.

Ressalte-se o que já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal de Justiça – incidente n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 2.3.2017 –,
Enunciado n. 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Saliento, por oportuno, que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhe foram imputados, mas tão somente a constatação de elementos concretos que demonstram, ao menos neste instante, o perigo de sua liberdade à sociedade.

Assim, descabe cogitar em revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas, ainda que a situação de saúde mundial esteja precária em razão da pandemia da Covid-19, posto que é inviável a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional.

O que deve ser feito a respeito disso é a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, como na presente hipótese, em que se verifica a real necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública.

Dessa forma, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelos impetrantes, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da imprescindibilidade da medida constritiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020